Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710924-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ISMAR ANDRÉ DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que a notificação extrajudicial com resultado “NÃO PROCURADO”, é válida para fins de comprovação da constituição do recorrido em mora. Argumenta que o retorno com a anotação “não procurado”, significa que o devedor reside em localidade não abrangida pela entrega direta dos correios, portanto, deve retirar as correspondências na Caixa Postal ou na agência. Aduz, assim, que deve ser reconhecida a comprovação da constituição em mora para fins do ajuizamento da ação de busca e apreensão, diante do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ que dispensou a prova do recebimento da notificação, bastando a comprovação de seu envio no endereço do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030